Tribunal: STJ
Processo: 5026571-42.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710929 - MG (2024/0289701-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DESBAN - FUNDACAO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: DEBORA RUSSI NUNES PEREIRA DA SILVA - MG228297

FERNANDA DE OLIVEIRA MELO - MG098744

GUILHERME HENRIQUE ALMEIDA PEIXOTO - MG191877

LUIZA DE OLIVEIRA MELO - MG139889
AGRAVADO
: JOEL FRANCISCO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: DIOGO MAGNO LOPES MALAQUIAS DE ARAUJO - MG213515

ADELCIO MAGNO MALAQUIAS DE ARAUJO - MG117429
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
2.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52611974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 8994d219-483a-46b3-b26c-120404a37d75

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710929 - MG (2024/0289701-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DESBAN - FUNDACAO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: DEBORA RUSSI NUNES PEREIRA DA SILVA - MG228297
FERNANDA DE OLIVEIRA MELO - MG098744
GUILHERME HENRIQUE ALMEIDA PEIXOTO - MG191877
LUIZA DE OLIVEIRA MELO - MG139889
AGRAVADO
: JOEL FRANCISCO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: DIOGO MAGNO LOPES MALAQUIAS DE ARAUJO - MG213515
ADELCIO MAGNO MALAQUIAS DE ARAUJO - MG117429
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DESBAN –FUNDAÇÃO
BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL (DESBAN) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF,
art. 105,
a
c
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO EM REALIZAR PROCEDIMENTO ESSENCIAL Á SAUDE DO
AUTOR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS
EXISTENTES. A recusa injustificada de plano de saúde para cobertura
Documento eletrônico VDA52405850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:17
Código de Controle do Documento: 2457f128-fd96-42e1-b4e1-f7cb4d3b581b

de procedimento médico a associado, configura abuso de direito e
descumprimento de norma contratual, capazes de gerar dano moral
indenizável (e-STJ, fl. 506).

No presente inconformismo, DESBAN alegou, a par de dissídio jurisprudencial,
a violação dos arts. 329, II, e 373, I, do CPC, 186, 927 e 188, I; e 20 da LINDB, ao
sustentar, em síntese, a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Sobre o tema, a Corte local consignou:

No caso concreto a requerida, ao negar o procedimento
necessitado pelo autor gerou para o autor verdadeiro sofrimento
psíquico, vez que interferiu em seu bem-estar, ocasionando-lhe
angústia, ansiedade, aflição e inquietude, já estando o seu estado
de saúde fragilizado, em decorrência da doença que lhe acometia, o
que se traduz em dano moral indenizável.

Nesse contexto, o Tribunal estadual, soberano no contexto fático-probatório,
conforme acima transcrito, assentou que ficou configurada a falha na prestação dos
serviços prestados por DESBAN, o afasta a alegação de mero dissabor.
Por isso, conforme se nota, o TJMG assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPARO DE VEÍCULO. FALHA
Documento eletrônico VDA52405850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:17
Código de Controle do Documento: 2457f128-fd96-42e1-b4e1-f7cb4d3b581b

NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Nos termos do
caput, do Código de Defesa do Consumidor, o
art. 14,
fornecedor
de
serviços
responde
objetivamente
(ou
seja,
independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos
suportados pelos consumidores, decorrentes da má prestação do
serviço. Além disso, o § 3o do referido dispositivo legal prevê que o
fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das
provas, dos documentos e da natureza consumerista da relação jurídica,
concluiu haver responsabilidade civil objetiva pelos danos causados à
consumidora, decorrente da falha na prestação do serviço,
reconhecendo categoricamente o nexo causal entre a ação da parte
demandada e o dano sofrido.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre
responsabilidade da ora agravante e a configuração de danos
morais demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõe a Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.865.744/SE,
Turma, julgado em
DJEN de 1
23/6/2025,
o/7/2025 – sem destaque no
original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL E MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DANO MORAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de indenização por dano material e moral.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes: i) à alegação de inexistência de ato ilícito ou falha na
prestação de serviço de confecção do vestido de noiva, tampouco
ausência de nexo causal entre a entrega do vestido e o dano
supostamente sofrido pelas autoras, ora recorridas, ii) ao pedido de
redução do valor da compensação pelos danos morais sofridos pelas
recorridas e iii) à alegação de inexistência de configuração do dano
moral, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
Documento eletrônico VDA52405850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:17
Código de Controle do Documento: 2457f128-fd96-42e1-b4e1-f7cb4d3b581b

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do
valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a
quantia estipulada for irrisória ou exagerada.
Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.830.738/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
– sem
16/6/2025,
24/6/2025
destaque no original)

Não está a merecer reforma, portanto, o acórdão impugnado.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
C NHEÇO
O
NÃO CONHECER
especial.
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52405850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:40:17
Código de Controle do Documento: 2457f128-fd96-42e1-b4e1-f7cb4d3b581b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.710.929 / MG
Número Registro: 2024/0289701-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220860076005 50265714220228130024
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DESBAN - FUNDACAO BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : FERNANDA DE OLIVEIRA MELO - MG098744
LUIZA DE OLIVEIRA MELO - MG139889
GUILHERME HENRIQUE ALMEIDA PEIXOTO - MG191877
DEBORA RUSSI NUNES PEREIRA DA SILVA - MG228297
AGRAVADO
: JOEL FRANCISCO DE ARAUJO
ADVOGADOS : ADELCIO MAGNO MALAQUIAS DE ARAUJO - MG117429
DIOGO MAGNO LOPES MALAQUIAS DE ARAUJO - MG213515
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
Documento eletrônico VDA52587496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:25
Código de Controle do Documento: fe4f3557-fc72-4e0b-a283-3c7eaf06317e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:50:25
Código de Controle do Documento: fe4f3557-fc72-4e0b-a283-3c7eaf06317e